Tribunal: TJSP
Processo: 1022222-33.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação anulatória de partilha de bens. Escritura de inventário lavrada em 07.12.2012. Ação proposta somente em 2017. Decadência caracterizada. Prazo ânuo previsto no artigo 657, parágrafo único, do Código de Processo Civil e artigo 2.027, parágrafo único, do Código Civil, que é aplicável à anulação de partilha do direito sucessório. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais

Ementa:
Ação anulatória de partilha de bens. Escritura de inventário lavrada em 07.12.2012. Ação proposta somente em 2017. Decadência caracterizada. Prazo ânuo previsto no artigo 657, parágrafo único, do Código de Processo Civil e artigo 2.027, parágrafo único, do Código Civil, que é aplicável à anulação de partilha do direito sucessório. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida ao Autor. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000554010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1022222-33.2017.8.26.0071, da Comarca Bauru, em que é apelante MARCIO
HENRIQUE ZANGALI SODATE, são apelados JOÃO MARCOS MORAIS SODATE,
TONI CESAR MORAES SODATE, GILDA RODRIGUES DA SILVA e ANDREIA
REGINA MORAES SODATE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022222-33.2017.8.26.0071
Voto no 25.592
Apelação Cível No 1022222-33.2017.8.26.0071 Comarca: Bauru
Apelante: Marcio Henrique Zangali Sodate
Apelados: João Marcos Morais Sodate, Toni Cesar Moraes Sodate, Gilda Rodrigues da
Silva e Andreia Regina Moraes Sodate
Interessado: João Zangali Sodate
Juíza sentenciante: Ana Carla Crescioni dos Santos Almeida Salles
Voto no 25.592
Ação anulatória de partilha de bens. Escritura de inventário
lavrada em 07.12.2012. Ação proposta somente em 2017.
Decadência caracterizada. Prazo ânuo previsto no artigo 657,
parágrafo único, do Código de Processo Civil e artigo 2.027,
parágrafo único, do Código Civil, que é aplicável à anulação
de partilha do direito sucessório. Sentença de improcedência
mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade
processual concedida ao Autor. Recurso não provido.
Trata-se de ação anulatória de partilha de bens, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 118/120, cujo relatório adoto, com fundamento
no art. 487, II, do CPC, pois reconhecida a decadência. Condenou o Autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% do
valor atribuído à causa, observada a Justiça gratuita a ele concedida.
Apela o Autor (págs. 123/127) para alegar, em síntese,
que, embora o prazo decadencial decorra independente do conhecimento ou de ato que
torne público o negócio jurídico que se pretende anular, como poderia ter tomado
conhecimento da fraude/sonegação de bens, uma vez que os imóveis nunca estiveram
em nome de seu falecido pai ou transferido para o nome dos Apelados. Enuncia que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022222-33.2017.8.26.0071
Voto no 25.592
imóveis foram partilhados entre os Réus sem o devido registro, permanecendo os
imóveis em nome de terceiros alheios a esta ação. Reitera que o prazo mencionado de
um ano para a propositura de ação conta-se da publicidade do ato, o que nunca ocorreu.
Afirma que não pode ser punido pela fraude consumada cometida pelos Apelados, com
sonegação de bens e ausência de registros, com vistas a manter às escondidas a
aquisição de bens imóveis obtidos da propriedade de seu falecido pai. Colaciona alguns
julgados acerca de seu entendimento. Pugna seja afastada a decadência.
Recurso recebido e processado (pág. 128). Isento de
preparo, por ser o Apelante beneficiário da Justiça gratuita (pág. 31). Contrarrazões
ofertadas (págs. 131/138).
Recurso originariamente distribuído ao Des. Egidio Giacoia
e redistribuído, aos 29.06.2020, a este Relator.
É o relatório.
A r. sentença de págs. 118/120 não comporta reparos.
Em primeiro lugar, por buscar a ação a anulação da
partilha de bens efetivada em razão do óbito de João Zangali Sodate, assim como a
inclusão de bens que teriam sido sonegados, aplica-se o disposto no artigo 657,
parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 2.027, parágrafo único, do
Código Civil, pois específicos para a anulação de partilha do direito sucessório.
Nesse caso, o prazo decadencial é o de um ano, previsto
no artigo 657, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe: “O direito à
anulação de partilha amigável extingue-se em 1 (um) ano, contado esse prazo: I no
caso de coação, do dia em que ela cessou; II no caso de erro ou dolo, do dia em que
se realizou o ato; III quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1022222-33.2017.8.26.0071
Voto no 25.592
Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado deste
Tribunal de Justiça:
“Apelação.
Ação
de
sobrepartilha.
Sentença
de
improcedência. Decadência. Inventário e partilha extrajudiciais lavrados em
07/07/2011, com a participação do autor, ao passo que a presente demanda foi
ajuizada apenas em 11.07.2017. Prazo ânuo. Incidência do prazo prescricional
ânuo. Inteligência dos artigos 657, do Novo Código de Processo Civil e 2.027 do
Código Civil. Apelo desprovido” (Apelação Cível no 1000959-18.2017.8.26.0370
Des. Rel.: PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO julgado em
22/04/2020).
Verifica-se do caso em tela que a escritura de inventário
foi lavrada em 07.12.2012, com a participação do Autor, enquanto esta ação foi
proposta somente em 2017, a tornar evidente a ocorrência da decadência, conforme
reconhecido pela r. sentença: “A partilha extrajudicialmente foi lavrada em 07/12/2012
(fls. 15-20). Assim, ocorreu a decadência no prazo de um ano” (pág. 119). A
publicidade do ato que se pretende anular se deu com a efetivação da escritura pública,
da qual participou.
Os demais argumentos suscitados não são suficientes para
infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida ao Autor (art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator